Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701942-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA SABADIN MENDES VIEIRA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela de urgência – liminar inaudita altera pars (ID 22610482, pags. 4/13), impetrado por MARCELLO DE CARVALHO MENDES VIEIRA, em face de possível ato coator do SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Segundo emerge da petição inicial, enquanto pedido antecipatório, o Impetrante defende possuir direito líquido e certo “a imediata transferência [para] leito de UTI em unidade da rede pública do Distrito Federal ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal (SUS), e que seja atribuída à decisão força de mandado para urgente intimação da Secretaria de Estado de Saúde do DF (via CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS) para cumprir a obrigação”. Ademais, no mérito, além da confirmação de eventual decisão de deferimento da antecipação de tutela, defende, também, que possui direito, do mesmo viés, a “que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal seja responsabilizada pelos custos do tratamento recebido pelo Impetrante a UTI do Hospital Santa Luzia desde a sua internação em 17/01/2020, tendo em vista a hipossuficiência financeira do paciente e seus familiares para arcar com o pagamento”. Junta relatório médico com prescrição de internação em UTI, mas com registro de resultado negativo para exame de Rt-Pcr, aguardando resultado de sorologia (ID 22610491, pag. 27). Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria determinando a intimação do Impetrado a prestar informações, bem como ressalvando que o pedido antecipatório seria analisado após esta manifestação (ID 22632329, pags. 31/32). O Impetrado informa que o Impetrante “se encontrava internado(a) no Hospital Santa Luzia e, em 26/01/2021 às 13h24min, foi inserido(a) no mapa de espera de UTI da CERIH”; conquanto “saiu de alta médica em 22/01/2021 às 12h50min, conforme transcrição do prontuário” (ID 22741332, pags. 41/42). O Distrito Federal requer o seu ingresso no polo passivo, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da aludida autoridade coatora. No mérito, sustenta, em suma, que inexiste comprovação prévia do aludido direito líquido e certo, ante a inexistência de negativa de internação da rede pública. Ademais, defende que o princípio da igualdade incide à resolução do mérito (ID 22862243, pags. 44/57). Por fim, requer o acolhimento da preliminar e a extinção do feito sem resolução do mérito. No mérito, a denegação da ordem. Sobreveio decisão monocrática, proferida por esta relatoria determinando a intimação do Impetrante a manifestar-se sobre as informações prestadas pelo Impetrado, bem como sobre a persistência do interesse processual (ID 22873939, pags. 59/60). O Impetrante manifesta-se, registrando que, sobre o seu interesse “com relação a vaga de uti, de fato pela melhora obtida com o tratamento urgente este já conseguiu alta para sua residência, restando ainda com cuidados para sua saúde, mas de fato o processo neste aspecto perdeu seu interesse” (ID 23010285, pag. 62). Contudo, delimita que, “como há o pedido para se comprovar a negativa de vaga na rede do GDF, persiste seu interesse que o GDF apresente quadros de uti disponíveis à época e não comprovados pela manifestação da douta procuradoria”. Por fim, requer que, “visando resguardar o interesse e direito do impetrante em relação ao atendimento público pelo GDF, a autoridade coatora informe e apresente nos autos a disponibilização de vagas no momento em que o impetrante necessitou de cuidados de uti, desde 17.01.2021”. Por fim, verifica-se que o pedido antecipatório não foi analisado, bem como que o Ministério Público não se manifestou neste mandado de segurança. É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Antes de prosseguir, é importante ressaltar que o mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do Art. 1o da Lei no 12.016/09. Assim, esta ação constitucional, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, é de natureza sumária, em razão de ser indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano. Por conseguinte, para concessão de liminar em mandado de segurança é necessária a concorrência dos requisitos da relevância da fundamentação e da irreparabilidade do dano, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/09. Portanto, ambos os requisitos devem existir; sendo insuficiente a ocorrência de apenas um deles, não sendo possível, de resto, avançar no exame do mérito da questão. Confira-se: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Segundo Hely Lopes Meirelles, “a medida liminar é provimento cautelar admitido pela própria lei de mandado de segurança, quando sejam relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da ordem judicial, se concedida ao final (art. 7o, II)” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção e Habeas Data, ed. RT, 13a edição, pág. 51). Ademais, emerge da petição inicial que o deferimento do pedido antecipatório ensejará o pagamento, por parte do Distrito Federal, de despesa com custeio da internação do Impetrante. Por conseguinte, o deferimento da liminar encontra obstáculo, também, na regra inserta no art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/09. Sob essa premissa é que não se pode verificar a verossimilhança das alegações, como pretende o Impetrante, ainda mais por tratar-se de mandado de segurança, o que exige de pronto e plenamente prova pré-constituída das situações e fatos a embasarem o direito alegado; não vistas aqui, nem passíveis de ensejar a presença do fumus boni juris neste momento processual. Portanto, em sendo sob o escopo da Lei no 12.016/09 que deve ser examinada a liminar postulada em mandado de segurança, no caso destes autos, não verifico a relevância dos fundamentos e presença dos requisitos, já que os argumentos não evidenciam o direito líquido e certo do Impetrante, notadamente, em razão da alta médica recebida por esta parte processual, cuja perda parcial de interesse processual foi reconhecida, nos termos do que restou relatado. Assim, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para a atuação jurisdicional em caráter provisório. Outrossim, da última manifestação do Impetrante extrai-se que esta parte processual delimita que, “como há o pedido para se comprovar a negativa de vaga na rede do GDF, persiste seu interesse que o GDF apresente quadros de uti disponíveis à época e não comprovados pela manifestação da douta procuradoria”. Contudo, nesta análise prefacial, não se constata esta especificação no pedido do Impetrante, tampouco na causa de pedir. Ademais, não emerge dos autos que o Distrito Federal tenha negado a aludida vaga. Por conseguinte, constata-se um comportamento processual contraditório, na medida em que o Impetrante manifesta que não tem interesse processual no pedido relativo a disponibilização de UTI, mas requer que o Distrito Federal informe a disponibilidade destes leitos à época da sua internação hospitalar. Portanto, impende que o Impetrante manifeste-se sobre este novo pedido, sob pena de que, acaso sua manifestação não seja aceita, ser-lhe-á aplicada a multa por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput e § 2o, ambos do CPC, c/c, art. 25 da Lei n. 12.016/09. Por fim, verifica-se que restam pendentes a análise do requerimento de ingresso do Distrito Federal no polo passivo; bem como a determinação de intimação do Ministério Público. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela de urgência – liminar inaudita altera pars, em razão da inexistência do preenchimento dos requisitos previstos no art. 7o, III, § 2o, da Lei n. 12.016/09. Defiro o ingresso do Distrito Federal no feito. Determino que, nos termos dos arts. 9o, 10 e 933, caput, todos do CPC, se intime o Impetrante a manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) sobre o seu novo pedido, sob pena de que, acaso sua manifestação não seja aceita, ser-lhe-á aplicada a multa por litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos, nos termos dos arts. 80, II e 81, caput e § 2o, ambos do CPC, c/c, art. 25 da Lei n. 12.016/09; bem como sobre (ii) a resposta apresentada pelo Distrito Federal. Em seguida, intime-se o Impetrado, para em 10 (dez) dias, já considerada a regra da dobra (CPC, art. 183, caput), exercer o contraditório sobre a manifestação do Impetrante. Por fim, determino que se intime o Ministério Público para no prazo próprio de 10 (dez) dias, opinar, nos termos do art. 12, caput, da Lei n. 12.016/09, c/c, art. 180, § 2o, do CPC. Ressalvo que o novo pedido do impetrante será analisado após a manifestação ministerial. Após a manifestação ministerial, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 18:26:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador